Tribunal: TJES
Processo: 5002072-24.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-24.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO LIMA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002072-24.2024.8.08.0004

APELANTE: SILVIO LIMA CONCEICAO, LUIS LIMA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO REGIME PRISIONAL. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO QUANTO À DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Silvio Lima Conceição e Luis Lima Junior contra acórdão que proveu parcialmente apelação criminal interposta pelos réus. Silvio Lima Conceição alega contradição na fixação de regime fechado em sede de recurso exclusivo da defesa, enquanto a sentença estabelecera o regime semiaberto. Luis Lima Junior sustenta omissão quanto à detração penal para fins de progressão de regime, sob o argumento de cumprimento de tempo suficiente de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do regime fechado para o embargante Silvio Lima Conceição, após a redução da pena em recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus diante do regime semiaberto fixado na sentença; (ii) estabelecer se existe omissão no julgado quanto à análise da detração penal para o embargante Luis Lima Junior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se contradição interna no acórdão relativa ao regime prisional de Silvio Lima Conceição.

O julgado reduziu a pena definitiva do embargante para 06 anos, mas manteve o regime fechado fundamentando-se em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A imposição de regime mais gravoso do que o estabelecido no título condenatório originário, em recurso exclusivo da defesa, viola o princípio da non reformatio in pejus.

Inexiste vício de omissão quanto à situação de Luis Lima Junior, uma vez que o acórdão fundamentou a manutenção do regime fechado na reincidência e na quantidade de pena fixada em 09 anos e 01 mês.

A aplicação da alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal impede a fixação de regime diverso do fechado quando o réu reincidente recebe pena superior a 08 anos.

A competência para a análise da detração penal e eventual progressão de regime pertence ao Juízo das Execuções Penais, conforme determina o art. 66 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O agravamento do regime prisional em recurso exclusivo da defesa, sem fundamentação concreta que justifique a reforma em prejuízo do réu, configura reformatio in pejus.

A reincidência, somada à fixação de pena superior a oito anos, impõe o regime inicial fechado, restando a análise de detração penal ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: alínea a do § 2º do art. 33 do Código Penal; art. 66 da Lei de Execução Penal (LEP).

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos no corpo da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002072-24.2024.8.08.0004

EMBARGANTE: SILVIO LIMA CONCEICAO, LUIS LIMA JUNIOR

Advogado do(a) EMBARGANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por S
ILVIO LIMA CONCEIÇÃO
e
LUIS LIMA JUNIOR
em face do v. Acórdão de ID 18730206, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes.

Nas razões do recurso (ID 18928342), os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em contradição ao fixar regime mais gravoso para Silvio (fechado) do que o estabelecido na sentença (semiaberto), mesmo com a redução da pena. Alegam ainda omissão quanto à detração penal de Luis, que estaria custodiado há tempo suficiente para a progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar, em regra, inovação.

No caso de
Silvio Lima Conceição
, assiste razão à defesa. O acórdão embargado, ao reduzir a pena definitiva para 06 anos, manteve o regime
fechado
consignando que:
“Diante da quantidade de pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicialmente fechado”
. Ocorre que a sentença de primeiro grau havia fixado o regime
semiaberto
. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, a manutenção do regime fechado, fundamentada em critérios que levaram à redução da própria pena-base, revela incongruência e viola o princípio da
non reformatio in pejus.
Não houve fundamentação concreta que justificasse o agravamento do regime em relação ao título condenatório originário.

Por outro lado, quanto a
Luis Lima Junior
, inexiste omissão. O julgado foi explícito ao manter o regime fechado com base na quantidade de pena e na reincidência:
“Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado”
. A pena redimensionada para 09 anos e 01 mês é, por si só, impeditiva de regime diverso do fechado para réu reincidente, conforme art. 33, § 2º, "a" do CP. A análise da detração, neste cenário, não possui o condão de alterar de imediato o regime inicial, devendo ser remetida ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66 da LEP.

Inexiste, pois, vício a ser sanado quanto ao segundo embargante, configurando mero inconformismo com o mérito. Todavia, a contradição interna no capítulo do regime de Silvio demanda integração.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, conferindo-lhe efeitos infringentes apenas para restabelecer o regime
semiaberto
para o embargante
Silvio Lima Conceição
, mantendo incólumes os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)